Tribunal: TJDFT
Processo: 0704741-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRETENDIDA DECRETAÇÃO LIMINAR E INAUDITA ALTERA PARS DA UNIÃO ESTÁVEL. MEDIDA COM CARÁTER IRREVERSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. PROCEDIMENTO CÉLERE. LITÍGIO DE RÁPIDA SOLUÇÃO. EFETIVIDADE QUE NÃO IMPLICA ANIQUILAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIO RESPEITO A DIREITOS E FACULDADES PROCESSUAS DA PARTE EX ADVERSA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO INCONTROVERSO. DECRETAÇÃO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL (ART. 300, § 3o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela de evidência pressupõe, entre outros requisitos, a demonstração de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte e/ou ter sido a petição inicial instruída com prova documental suficiente a certificar as alegações quanto aos fatos constitutivos do direito do autor e para as quais o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
2. Malgrado a possibilidade de o magistrado julgar antecipadamente o mérito, seja total ou parcialmente, nos termos do art. 355 e art. 356, ambos do Código de Processo Civil, para, desde logo, decretar a união estável entre as partes, imprescindível o atendimento dos requisitos postos nos mencionados comandos legais, entre eles, a exigência de que o pedido se mostre incontroverso ou que a demanda esteja em condições de imediato julgamento.
3. Considerando o caráter de irreversibilidade do provimento judicial que dissolve a união estável, pondo fim ao vínculo que criaram as partes entre si, inviável se afigura, em atenção à regra posta no § 3o do art. 300 do CPC, sua concessão liminar e inaudita altera pars.
4. Recurso conhecido e desprovido.